Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717576-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GE - COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, RICARDO DOS SANTOS ACCIOLI, CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, GE - COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, RICARDO DOS SANTOS ACCIOLI DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA não seja beneficiária da gratuidade de justiça, na interposição da apelação adesiva ID 57431148, deixou de juntar aos autos a guia de custas e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal. Assim, em atenção ao previsto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intime-se a parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital